Tribunal: TJES
Processo: 5005533-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005533-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MILTON ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra a decisão ID 1716296, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
, que na Ação Anulatória de Hipoteca ajuizada por
MILTON ALVES DA SILVA,
deferiu em parte a liminar pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da hipoteca discutida nos autos até deslinde da controvérsia e, ainda, deferiu a gratuidade da justiça ao requerente/agravado.

O Banco agravante alega que em face de sua boa-fé, tendo em vista que à época da assinatura da cédula de crédito industrial não constava qualquer registro de transferência do bem ao ora agravado, não pode haver anulação da hipoteca gravada sobre o imóvel discutido nos autos.

Argumenta que a propriedade do bem imóvel somente se transfere mediante registro do título junto ao Registro de Imóveis, o que sequer foi demonstrado nos autos. Ao contrário, sustenta que a interveniente hipotecante Rosimeri Pella Soave apresentou o competente título de domínio do bem
sub judice
e demonstrou a sua qualidade de proprietária.

Aduz que o ato por meio do qual a interveniente hipotecante Rosimeri Pella Soave deu o imóvel
sub judice
em garantia hipotecária da Cédula de Crédito Industrial nº 198.2010.680.4249 para o Banco recorrente não pode ser anulado, pois foi realizado antes de qualquer cogitação acerca de possível irregularidade da escritura ou de anterior transferência do bem.

Alega, ainda, que o agravado não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

Com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada.

Decisão ID 1755959, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Embargos de Declaração no ID 1781433 interpostos pelo ora agravado.

Petição do agravado em IDs 1847810 e 1868359, juntando documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade da justiça.

Agravo Interno em ID 1911684, interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Contrarrazões ao Agravo Interno em ID 1992883.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO Agravo de Instrumento, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra a decisão ID 1716296, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
, que na Ação Anulatória de Hipoteca ajuizada por
MILTON ALVES DA SILVA,
deferiu em parte a liminar pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da hipoteca discutida nos autos até deslinde da controvérsia e, ainda, deferiu a gratuidade da justiça ao requerente/agravado.

O Banco agravante alega que em face de sua boa-fé, tendo em vista que à época da assinatura da cédula de crédito industrial não constava qualquer registro de transferência do bem ao ora agravado, não pode haver anulação da hipoteca gravada sobre o imóvel discutido nos autos.

Argumenta que a propriedade do bem imóvel somente se transfere mediante registro do título junto ao Registro de Imóveis, o que sequer foi demonstrado nos autos. Ao contrário, sustenta que a interveniente hipotecante Rosimeri Pella Soave apresentou o competente título de domínio do bem
sub judice
e demonstrou a sua qualidade de proprietária.

Aduz que o ato por meio do qual a interveniente hipotecante Rosimeri Pella Soave deu o imóvel
sub judice
em garantia hipotecária da Cédula de Crédito Industrial nº 198.2010.680.4249 para o Banco recorrente não pode ser anulado, pois foi realizado antes de qualquer cogitação acerca de possível irregularidade da escritura ou de anterior transferência do bem.

Alega, ainda, que o agravado não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

Com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada.

Decisão ID 1755959, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Embargos de Declaração em ID 1781433 interpostos pelo ora agravado.

Petição do agravado em IDs 1847810 e 1868359, juntando documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade da justiça.

Agravo Interno em ID 1911684, interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, destaco que merecem provimento os Embargos de Declaração interpostos pelo ora agravado, tendo em vista a constatação de erro material na Decisão ID 1755959 que fez constar que a ex-cônjuge do agravado seria Rosimeri Pella Soave, ao invés de Crenilda Gusmão Queiroz.

Assim, retificados os dados da decisão agravada, passo a analisar as razões do presente agravo.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Hipoteca ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, com o fito de anular a garantia hipotecária gravada sobre o bem imóvel discutido nos autos.

O juízo de origem deferiu medida antecipatória para suspender os efeitos da hipoteca até o deslinde da controvérsia, uma vez que a execução de tal garantia implicaria na transmissão da propriedade do imóvel ao banco agravante.

Após compulsar atentamente os autos, pude verificar que o agravado litigou com Rosimeri Pella Soave na Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Propriedade de Bem Imóvel, tendo sua pretensão sido julgada procedente, já com trânsito em julgado, no tocante a anulação do negócio jurídico (compra e venda) envolvendo a requerida (Rosimeri) e a pessoa de Crenilda Gusmão Queiroz (ex-cônjuge do aqui agravado).

Não obstante, o ora agravado constatou, mesmo diante da sentença proferida na ação anulatória supra referida, que o bem imóvel em questão havia sido ofertado por Rosimeri Pella, em garantia hipotecária ao Banco agravante, que, por sua vez, busca a execução da referida garantia real.

Assim, nos termos do que destaquei ao proferir decisão nestes autos, embora o agravado não possa ser formalmente considerado proprietário do imóvel objeto da demanda originária em razão da inexistência de registro imobiliário em seu nome, é certo que o mesmo possui interesse fático e jurídico na anulação da referida hipoteca, na medida em que tal bem lhe foi destinado por força de partilha decidida em ação de divórcio.

Além disso, tendo se sagrado vitorioso na ação anulatória, obteve o agravado a certeza da nulidade do negócio jurídico realizado entre a sua ex-cônjuge (Crenilda) e Rosimeri Pella.

De acordo com a sentença proferida na citada ação anulatória, restou comprovado que o imóvel em questão, mesmo antes da negociação havida entre Crenilda e Rosimeri, foi objeto de partilha por ocasião de divórcio e, assim, coube ao ora agravado. Embora a sentença tenha reconhecido que tal fato, por si só, não seria suficiente para desfazer o negócio jurídico entre Crenilda e Rosimeri, por outro lado, identificou o rompimento da boa-fé negocial entre as partes em razão de aparente simulação, o que levou à procedência da pretensão autoral.

Com efeito, além da declaração de nulidade do negócio jurídico acima referido, é possível aferir dos autos que, mesmo sem o registro da propriedade, o ora agravado possui contrato de compra e venda do imóvel assinado pelos proprietários originários do bem, e, além disso, a sentença proferida na ação de divórcio que, ao partilhar os bens do ex-casal Milton (agravado) e Crenilda, destinou o imóvel em discussão a este.

É cediço, ainda, nos termos da jurisprudência do C. STJ que a ausência de registro do contrato de venda e compra não descaracteriza o justo título, que neste caso, favorece o agravado. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

[...] A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária [...].
(REsp n. 1.584.447/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021).

Ademais, cumpre destacar que nos termos do parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil,
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
.

Além disso, como referido anteriormente, a sustação dos efeitos da decisão agravada implicaria na imediata permissão de execução da hipoteca gravada sobre o bem e, consequentemente, o risco de dano irreparável ao ora agravado em razão da consolidação da propriedade em nome do Banco agravante.

Somado a tal argumento, entendo que a demanda originária carece de instrução probatória para que seja perquirida, mediante cognição exauriente, a procedência da pretensão de anulação da hipoteca lançada sobre o imóvel em discussão.

Nestes termos, um cauteloso juízo de valor deve ser observado no presente caso, já que a adoção de determinadas medidas, como a pretendida por meio do presente agravo de instrumento, podem causar prejuízos maiores do que os que se pretende evitar.

Por fim, considerando a documentação acostada pelo agravado, mantenho a assistência judiciária gratuita concedida na origem.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO AO Agravo de Instrumento e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material contido na decisão ID
1755959
. Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES - AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA – JUSTO TÍTULO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA EM DIVÓRCIO - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
M
erecem provimento os Embargos de Declaração interpostos pelo ora agravado, tendo em vista a constatação de erro material na Decisão ID 1755959 que fez constar que a ex-cônjuge do agravado seria Rosimeri Pella Soave, ao invés de Crenilda Gusmão Queiroz.

2.
Embora o agravado não possa ser formalmente considerado proprietário do imóvel objeto da demanda originária em razão da inexistência de registro imobiliário em seu nome, é certo que o mesmo possui interesse fático e jurídico na anulação da referida hipoteca, na medida em que tal bem lhe foi destinado por força de partilha decidida em ação de divórcio.

3.
Mesmo sem o registro da propriedade, o ora agravado possui contrato de compra e venda do imóvel assinado pelos proprietários originários do bem, e, além disso, a sentença proferida na ação de divórcio que, ao partilhar os bens do ex-casal Milton (agravado) e Crenilda, destinou o imóvel em discussão a este.

4.
Tendo se sagrado vitorioso na ação anulatória movida com o intuito de desfazer a compra e venda do bem em questão, obteve o agravado a certeza da nulidade de tal compra e venda jurídico realizado entre a sua ex-cônjuge e Rosimeri Pella.

5.
A
sustação dos efeitos da decisão agravada implicaria na imediata permissão de execução da hipoteca gravada sobre o bem e, consequentemente, o risco de dano irreparável ao ora agravado em razão da consolidação da propriedade em nome do Banco agravante.

6.
Recurso desprovido. Embargos de Declaração providos. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e Negar Provimento ao Agravo de Instrumento, Dar Provimento aos Embargos de Declaração e Julgar Prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.